Tribunal: TJDFT
Processo: 0702242-24.2021.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0702242-24.2021.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE EDVALDO ARAUJO DA SILVA, LUCILENE ALVES SANTOS RECORRIDO: SAMUEL DO PRADO PORTO, UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. DESPACHO Inexistem nos autos documentos capazes de aferir a condição de hipossuficiência alegada pelos recorrentes, sendo necessária a colação dos respectivos documentos comprobatórios, em especial seus últimos contracheques, declaração completa de imposto de renda/declaração de isento ou carteiras de trabalho. Fixo o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para a adoção das providências cabíveis ou, alternativamente, para que haja o recolhimento do preparo e das custas processuais. Intime-se. Brasília, 27 de julho de 2021. JOÃO LUIS FISCHER DIAS Juiz de Direito de Turma Recursal